Tribunal: TJES
Processo: 0003128-68.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003128-68.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ADOLFO MONJARDIM DA COSTA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DE SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. UTILIZAÇÃO DO APARATO ESTATAL PARA PATROCÍNIO DE INTERESSE PRIVADO E ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE DOLO. SOLIDARIEDADE DECORRENTE DO ATO ILÍCITO PRATICADO POR MAIS DE UM AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 942, DO CÓDIGO CIVIL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, preconiza que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

II.
O direito de regresso contra o Servidor Público apenas pode ser exercido nas hipóteses em que o mesmo tenha agido com dolo ou culpa, devendo, tal conduta, restar cabalmente demonstrada nos autos. Precedentes.

III.
Na hipótese dos autos, a atuação de ambos os Policiais Militares, tanto do ora Recorrente, como a do falecido FÁBIO PIO PERES, restou deliberadamente levada a efeito com o intuito de proteger interesses privados de terceira pessoa em relação aos Autores da Ação Indenizatória pregressa, agindo, assim, com desvio de finalidade no tocante à abordagem que conduziram, o que restou demonstrado no âmbito de Inquérito Policial Militar instaurado para elucidação dos fatos e que, inclusive, culminou com a punição administrativa de ambos os Policiais Militares.

IV.
Não se há falar em cumprimento de dever hierárquico, uma vez que as condutas desenvolvidas por ocasião do ato reputado como lesivo a terceiros encontra-se no âmbito da arbitrariedade e portanto, passível de ser recusado o seu cumprimento pelo Agente da Lei, não sendo demonstrando, outrossim, que o Recorrente encontrava-se coagido a realizar a abordagem, pelo contrário, a prova dos autos demonstrou que ambos os policiais envolvidos agiram em conluio no desiderato de prestigiar interesses de terceiro.

V.
Com relação à condenação de reparação integral do dano, importante ressaltar que tal obrigação, ostenta natureza solidária, decorre da previsão legal contida no artigo 942, do Código Civil, que preconiza a existência de solidariedade decorrente de ato ilícito praticado por mais de uma pessoa/autor.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença combatida, majorando os honorários advocatícios de sucumbência, com amparo no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o equivalente a 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ADOLFO MONJARDIM COSTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 605/618)

em face da
SENTENÇA
(fls. 582/586, integralizada às fls. 600/601) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ
, nos autos

da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial, condenando o Recorrente ao ressarcimento, em favor do Recorrido, do valor de R$
22.824,44 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), adicionado de juros de mora e correção monetária desde a data do desembolso (31/10/2019), condenando o Recorrente, ainda, a arcar com os ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, suspendendo, porém, a exigibilidade, em razão da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:

(I)
“
apenas cumpria ordens de hierarquia superior na data dos fatos, sendo que, no regime militar, TODOS OS HIERARQUICAMENTE INFERIORES TEM POR DEVER CUMPRIR TODAS AS ORDENS EMANADAS POR HIERÁRQUICO SUPERIOR, SOB PENA DE INCORRER EM CRIME DE RECUSA E DESOBEDIÊNCIA
”;
(II)
desempenhava função de motorista do chefe de guarnição, Cb. Peres, logo, este não era o responsável pela confecção de ocorrência, cabendo tal função ao patrulheiro Fabiano Pio Peres;
(III)
“
as medidas cabíveis foram tomadas em sede administrativa via PAD-RS, logo, ambos ME foram punidos pela prática de transgressão disciplinar e inocentados quanto a prática de crime militar. Outrora, foi realizada transação penal perante o juizado especial criminal em relação aos dois agentes públicos
.”
(IV)
subsiste a necessidade de reconhecimento de
“culpa concorrente, para que o valor da condenação seja dividido no percentual de 50% para este Apelante, tendo em vista que, na ação que ensejou a condenação do Apelado, figuravam corno agentes sob a responsabilidade estatal, o ora Apelante e o ME Fabiano Pio Peres, que posteriormente veio a óbito
”.

Ab initio,
cumpre historiar que ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO em face de FÁBIO PIO PERES e ADOLFO MONJARDIM COSTA, em razão de haver sido condenado ao pagamento de danos morais nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por FÁBIO HENRIQUES SIQUEIRA e RENATA SILVA NUNES, em decorrência de abordagem policial abusiva.

Antes mesmo da Citação, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requereu a desistência da Ação em relação a FÁBIO PIO PERES em razão de haver o mesmo falecido, prosseguindo a presente ação em face do Recorrente apenas.

Com efeito, no bojo da Ação Indenizatória em que sucumbira o ora Recorrido, restou reconhecida a conduta abusiva de ambos os Policiais Militares que participaram de ocorrência não registrada objetivando proteger interesse de terceiro, sendo assim ementado o Acórdão que apreciou a questão perante esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABORDAGEM ABUSIVA POR POLICIAIS MILITARES. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3°, INC. I, DO CPC/2015. VALOR MINORADO.
1.
-
O excesso de abordagem aos autores em via pública, por agentes policiais, implicou para aqueles em dano moral.
2. - O valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença em R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores se mostra adequado ante as peculiaridades do caso, porque suficiente para atender aos fins compensatório e pedagógico do instituto.
2.
- É descabida condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano material porque tal espécie de lesão, se de fato existiu, decorreu de desinteligência entre os autores e o cidadão de quem eles teriam adquirido o automóvel mencionado na petição inicial.
3.
- Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, reformada a sentença na parte em que fixou honorários em desfavor do Estado por equidade com base no §4º, do art. 20, do CPC/1973, no montante de R$5.000,00. O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, inc. I, do CPC/2015) mostra-se razoável , diante do grau de zelo e do trabalho realizado pela advogada dos autores, que atua na demanda há mais de 3 (três) anos.
4
. - Recurso do réu parcialmente provido e recurso dos autores desprovidos.
(
TJES
, Classe: Apelação, 021150063895, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 07/12/2018)

Note-se que que a atuação de ambos os Policiais Militares, tanto do ora Recorrente, como a do falecido FÁBIO PIO PERES, deliberadamente, foi empreendida, com o intuito de proteger interesses privados de terceira pessoa em relação aos Autores da Ação Indenizatória pregressa, agindo, assim, com desvio de finalidade, no tocante à abordagem, além de abuso de autoridade, fato demonstrado no Inquérito Policial Militar instaurado para elucidação dos fatos e que, inclusive, culminou com a punição administrativa de ambos os Policiais Militares, consoante ressaltado no Voto condutor do julgamento que implicou a condenação em face do Recorrido,
in litteris:

“(...) não se pode ter como lícita a conduta dos policiais que coadunam ao exercício arbitrário das próprias razões pelo senhor Adriano José Apolinário em desfavor dos autores, em descompasso com a necessidade de observância do devido processo legal.

Vejo oportuno reproduzir o seguinte excerto do relatório do Inquérito Policial Militar instaurado para apuração dos fatos:

“Como não foi possível auferir a motivação para a conduta apresentada pelos policiais em prol do Sr. Adriano, foi feita uma reanálise do Relatório de Auditoria da Viatura, juntado em sede de Sindicância, que sanou a principal dúvida do processo, referente ao local do suposto acionamento da guarnição, onde se descobriu que a viatura RP 2938 realizou uma parada nas proximidades da residência do Sr. Adriano, no Bairro Praia do Morro, ensejando que os policiais pararam apenas para o pegaram em casa prosseguindo em seguida para a abordagem, visto que o tempo diminuto da parada, 01m20s, não seria suficiente para o diálogo citado em suas declarações, concernentes ao suposto acionamento, sendo este o maior período de tempo que a viatura ficou imobilizada antes da ação aludida, gerando o entendimento que o Sr. Adriano, ao saber do paradeiro do veículo Space Fox, acionou a dupla de policiais, provavelmente através de telefone celular, em cumprimento a um plano já arquitetado entre eles anteriormente, denotando, com isso, um envolvimento de amizade ou de cunho financeiro como escopo para a participação dos militares no evento” (fl. 253).”

Com efeito, dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Neste sentido, cumpre asseverar que
o direito de regresso contra o Servidor Público apenas pode ser exercido nas hipóteses em que o mesmo tenha agido com dolo ou culpa, devendo, tal conduta, restar cabalmente demonstrada nos autos
,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO PODER PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL-MILITAR - GIROFLEX
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) DIREITO DE REGRESSO ART. 37, 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CULPA DO AGENTE PÚBLICO NÃO COMPROVADA
RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação de conduta dolosa ou culposa do agente público em evento danoso é imprescindível para o reconhecimento do direito de regresso, na forma do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal.
”

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 024120346622, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS E AUTOMÓVEL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEVER DE MANUTENÇÃO DE VIATURA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO DO CAUSADOR DO DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A Administração Pública deve ajuizar a ação regressiva em face de seus agentes a fim de buscar o ressarcimento pelos danos por eles praticados. Todavia, no âmbito da responsabilidade subjetiva do agente estatal, cabe à Administração Pública comprovar que as diversas avarias sofridas originaram-se por dolo ou culpa do servidor público, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC/2015 cominado com os artigos 37, §6o, da CF/1988 e 43 do CC/2002, para que tenha a si resguardado o direito de regresso contra o causador do dano, o que não restou configurado no caso discutido, uma vez que da análise dos elementos probatórios colhidos nos autos, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus de afastar a presunção juris tantum de culpa do Apelado.

II. Os depoimentos testemunhais acostados denotam que o motorista do veículo Celta freou no momento da batida, o que pode ter contribuído essencialmente para o sinistro, bem como o laudo técnico veicular juntado, requisitado pelo próprio Estado ao fabricante, asseverou que a viatura apresentava anormalidade no sistema ABS e informou que a luz de advertência permaneceu acesa durante a inspeção, sendo constatada a falha no sistema de freios da viatura por ausência de manutenção adequada.

III. O Estado tem o dever de conservar as viaturas para a prestação do serviço público, o que in casu deixou de cumprir, permitindo que o veículo do Corpo de Bombeiros circulasse com falha no seu sistema ABS de frenagem, tornando, portanto, inviável impor ao agente público a responsabilidade pelos danos causados.

IV. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024070134382, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Na hipótese dos autos, verifico que os documentos presentes nos autos são aptos a evidenciar a
participação voluntária, consciente e deliberada
pelo Recorrente, de sua posição de Agente Público da Lei, na qualidade de Policial Militar, para a finalidade de defesa de interesse privado de terceiro, o que veio a causar dano ao Estado.

Nesse sentido, não se há falar em cumprimento de dever hierárquico, uma vez que as condutas desenvolvidas por ocasião do ato reputado como lesivo a terceiros encontra-se no âmbito da arbitrariedade e portanto, passível de ser recusado o seu cumprimento pelo Agente da Lei, não sendo demonstrando, outrossim, que o Recorrente encontrava-se coagido a realizar a abordagem, pelo contrário, a prova dos autos demonstrou que ambos os policiais envolvidos agiram em conluio no desiderato de prestigiar interesses de terceiro.

Por fim, no tocante à condenação de reparação integral do dano, importante ressaltar que tal obrigação decorre da previsão legal contida no artigo 942, do Código Civil, que preconiza a existência de solidariedade decorrente de ato ilícito praticado por mais de uma pessoa,
in litteris:

“
Art. 942.
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e,
se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.

Parágrafo único.
São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores
e as pessoas designadas no art. 932.”

Destarte, a prova dos autos afigura-se clara em demonstrar que os policiais agiram em conluio, conforme se denota da transcrição da Conclusão do Inquérito Policial Militar levado a efeito contra o Recorrente e seu falecido parceiro,
in litteris:

“Assim, depois de juntar elementos de convicção necessários para a completa elucidação dos fatos, sou do parecer que

há suficientes e expressivos indícios de crime Militar e Transgressão de Disciplina em desfavor do Cb PM Fabiano Pio Peres RG 19.776-2 NF 2758830 E Sd PM Adolfo Monjardim Costa RG 20.612-5 NF 3083799, por terem, no dia 28 de junho de 2012, participado ativamente de ação irregular, momento em que se utilizando do aparato estatal, promoveram uma abordagem policial ilegal para tomarem, sob pcoerção, um veículo particular, com a agravante do caso ter sido, aparentemente, premeditado, denotando grave vilação dos princípios morais e éticos da Instituição
, afetando, com isso, o pundonor policial militar e o decoro da classe. E como o fato, objeto do presente IPM, constitui matéria cujo juízo compete à justiça Militar Estadual, sejam os presentes autos encaminhados ao Sr. CEL PM Corregedor da PMES, a quem incumbe solucioná-los e remetê-los à autoridade Judiciária competente para fins de direito.”

Por conseguinte, tendo em vista que para a Administração Pública exercer a Ação de Regresso em face do servidor público é necessário que o mesmo tenha atuado com dolo ou culpa no exercício de suas atribuições, o que restou claramente demonstrado nos presentes autos, tenho que por irreparável a Sentença proferida pelo Magistrado de Piso.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença combatida, e via de consequência, majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.